Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.
1. A lei não proíbe o contrato de empréstimo com garantia entre particulares, desde que respeitados os juros legais.
2. A prática de mútuo feneratício com cobrança de juros abusivos - agiotagem – devidamente demonstrada, implica no ajuste do contrato, nos moldes do que estabelece a Medida Provisória n. 2.172-32/2001.
3. O benefício de ordem aplica-se tão somente à fiança e não ao aval.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.
5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa pela sentença mostrou-se adequado e proporcional à complexidade da demanda. 5.1. Acolher o pedido de fixação em 10% do valor da causa resultaria em honorários no valor de R$ 48.905,68 (quarenta e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária.
6. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
7. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.